Tribunal: CARF
Processo: 10880.947531/2021-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.947531/2021-96
RESOLUÇÃO
2202-001.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos da conclusão do voto da relatora. Vencida a Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, que votou por julgar o mérito.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata de Manifestação de Inconformidade apresentada em face de Despacho
Decisório que decidiu pela homologação parcial das Declarações de Compensação (DCOMPs)
apresentadas pelo contribuinte, cujo crédito soma R$ 1.405.739,52, relativo ao período de
apuração março/2014 (código de receita 2991), tendo sido reconhecido o valor de R$ 828.168,67.
Fl. 4267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947531/2021-96
2
O contribuinte alegou o seguinte em sua Manifestação de Inconformidade,
conforme resumo do relatório da decisão da DRJ:
No tópico “I - Síntese dos Fatos”, afirma que, nos anos de 2014 a 2016, efetuou o
recolhimento das contribuições à Previdência Social com base na sua Receita Bruta
– CPRB, conforme previsto na MP no 540/2011, posteriormente, convertida na Lei
no 12.546/2011.
Relata que, em revisão efetuada em 2019, verificou que, no período de janeiro de
2014 a agosto de 2016, calculou e recolheu CPRB em valor superior ao efetivamente
devido.
Informa que sujeitou à CPRB ingressos financeiros como taxas de cancelamento de
voo, taxas de remarcação e taxas de no show, que não constituem receita da
empresa, tendo em vista a sua natureza indenizatória e de recuperação de custos.
Desta forma, alega que retificou a DCTF do período mencionado, excluindo as taxas
da apuração da CPRB, e enviou PER/DCOMPs com o intuito de utilizar o crédito
gerado para pagamento de outros débitos.
Narra que, embora tenha adotado os procedimentos regularmente, foi
surpreendido, em 06/07/2021, com o recebimento de despacho decisório, negando
parcialmente o direito ao crédito decorrente da retificação acima descrita.
Argumenta que a não homologação da compensação pleiteada ocorreu em razão
da RFB ter desconsiderado os efeitos da DCTF retificadora, transmitida no ano de
2019, que ainda se encontra em análise.
Reclama que o despacho decisório foi emitido pela RFB sem que a retificação de
DCTF fosse analisada e sem que tivesse recebido qualquer notificação ou
informação acerca da aceitação ou não das informações retificadas.
Aponta que foram emitidos 30 despachos decisórios, cada um deles, gerando um
processo administrativo distinto, incluindo a presente demanda.
Apresenta uma extensa explicação sobre a planilha juntada aos autos, a qual tem
por finalidade demonstrar que o crédito discutido neste processo se refere à
exclusão das taxas da base de cálculo da CPRB. Na planilha apresentada, há
informações relativas ao período compreendido entre janeiro/2015 e agosto/2016,
tais como: (i) razões das contas contábeis que registraram os ingressos das taxas; (ii)
demonstrativos de cálculo da CPRB equivocadamente recolhida sobre tais taxas; e
(iii) vinculação de tais valores aos despachos decisórios combatidos.
Declara que os razões contábeis relativos ao ano de 2014, com informações que já
estariam abarcadas pela decadência, ainda não puderam ser levantados, contudo,
serão apresentados tão logo sejam localizados.
Fl. 4268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947531/2021-96
3
No tópico “II - Preliminar: Nulidade do Despacho Decisório quanto à compensação
em referência”, defende a nulidade do despacho decisório, uma vez que a DCTF
retificadora não foi considerada na análise das DCOMPs. Diz que possui o direito à
retificação de suas obrigações acessórias, de modo que a RFB é obrigada a
considerar os valores constantes das declarações retificadoras, direito que está
previsto em diversos dispositivos legais, dentre os quais se destaca o artigo 18 da
MP no 2.189-49/2001 e artigo 9o, §1o da IN no 1.599/2015. Afirma que, ao consultar
o extrato das DCTFs, verificou que as retificações apresentadas para praticamente
todos os períodos (de janeiro/2014 a agosto/2016) ainda se encontravam sob
análise fiscal e que as DCOMPs foram analisadas antes mesmo que os exames das
DCTFs fossem concluídos.
Argumenta que não foi informado do indeferimento da retificação da DCTF e que
não teve oportunidade de se manifestar a respeito. Acrescenta que a RFB
desconsiderou, sem qualquer justificativa ou explicação, os efeitos das DCTFs
retificadoras transmitidas no ano de 2019 que se encontravam sob análise fiscal.
Menciona o Parecer Normativo COSIT/RFB no 2/2015, o qual determina que o
Despacho Decisório deve ser proferido com base na DCTF vigente no momento da
sua emissão, mesmo que transmitida após a entrega do PER/DCOMP, de forma que,
o despacho decisório deveria ter levado em consideração os dados das DCTFs
retificadoras ou, ao menos, aguardado a conclusão da análise das declarações.
Salienta ainda que, a teor do item 14 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 2/2015,
caso sejam identificados erros e inconsistências nas informações prestadas no
PER/DCOMP ou em outras declarações, a Administração Pública deve intimar o
contribuinte para corrigir ou prestar esclarecimentos, procedendo à
autorregularização. Diz que somente após o resultado deste procedimento, é que
deve ser emitido o despacho decisório, o que não ocorreu no presente caso.
Expõe que, na mesma linha do Parecer Normativo COSIT/RFB no 2/2015, o artigo 10
da IN RFB no 1.599/2015 é claro ao determinar que o contribuinte deve ser
intimado a prestar esclarecimentos ou a apresentar documentação comprobatória
no caso em que são identificadas inconsistências ou irregularidades na DCTF
retificadora, tendo o direito de apresentar impugnação à DRJ no prazo de 30 dias.
Entende que deveria ter sido intimado a prestar os esclarecimentos pertinentes e
que apenas após essa intimação, a RFB poderia não homologar a retificação
pleiteada, hipótese em que, necessariamente, deveria ter acesso às razões de tal
decisão.
Sustenta que o CARF já se posicionou reiteradamente no sentido de reconhecer a
nulidade de despacho decisório proferido com fundamento em discordância às
Fl. 4269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947531/2021-96
4
informações de DCTF retificadora tempestivamente transmitida, o que viola o
princípio da motivação, cuja observância é obrigatória para a Administração Pública.
Assevera que um conjunto de normas relevantes não foi respeitado e que o
despacho decisório infringiu diversos princípios, como o da legalidade, motivação,
ampla defesa e contraditório, segurança jurídica, dentre outros.
Conclui restar claro que é nulo o despacho decisório, por vício material.
No tópico “III – Não incidência da CPRB sobre as taxas de cancelamento,
remarcação de voos e no show”, alega que, embora seja patente a nulidade do
despacho decisório, tais taxas não são passíveis de enquadramento no conceito de
receita bruta, não se sujeitando à CPRB, por serem consideradas como indenização.
Inicialmente, neste ponto, a defesa tece extensas considerações sobre o histórico
da instituição da CPRB, o conceito de receita bruta para fins de incidência do tributo
e a composição do valor da passagem aérea.
Em sequência, discorre detalhadamente sobre o conceito de indenização e sobre a
natureza jurídica das taxas, tendo como objetivo demonstrar que as taxas não
constituem receita bruta da empresa e, consequentemente, não se sujeitam à
tributação.
Explica que as taxas de cancelamento, de remarcação de voos e de no show
possuem natureza eminentemente de indenização/recuperação de custo, por
visarem a recomposição de dispêndios incorridos em decorrência de
descumprimentos contratuais, de modo que não constituem receita bruta, estando
excluídas do campo de incidência da CPRB.
Assim, ao reconhecer o pagamento a maior efetivado, afirma que transmitiu DCTF
retificadora, retirando da base de cálculo da CPRB os montantes recebidos relativos
às taxas, que não estão sujeitos à incidência da contribuição.
Cita decisões do CARF, cujo entendimento é sentido de que os valores recebidos a
título de recomposição do patrimônio representam mera reposição de custos, não
representando acréscimo patrimonial. Menciona que os Tribunais Regionais e o STJ
já se manifestaram, inferindo que os valores recebidos a título de indenização visam
apenas à reposição do patrimônio e, portanto, não estão incluídos no conceito de
“receita”.
Conclui que, uma vez comprovado o pagamento a maior de CPRB que deu origem
ao crédito compensado, deve ser reformado o despacho decisório para que seja
homologada a compensação pleiteada.
Ao final, requer:
Fl. 4270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947531/2021-96
5
A) O acolhimento da manifestação de inconformidade, a fim de que seja
reconhecida a nulidade do despacho decisório;
B) O sobrestamento do processo até a apreciação final da DCTF retificadora que deu
origem ao crédito discutido e, em caso de não acatamento da referida retificação,
até o encerramento do processo administrativo resultante de tal decisão;
C) Subsidiariamente, a reforma do despacho decisório, com a consequente
homologação da compensação pleiteada no PER/DCOMP em referência; e
D) A juntada posterior de quaisquer documentos adicionais que possam comprovar
tudo o quanto foi alegado na manifestação de inconformidade e pela sustentação
oral de suas razões de defesa em sede recursal.
Por derradeiro, dada a similitude da matéria em exame, postula pelo julgamento
em conjunto dos 30 processos administrativos (...).
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade em acórdão assim
ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/03/2014
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O ato administrativo que observa as disposições da legislação para a espécie não
incorre em vício de nulidade.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo
as exceções legais devidamente comprovadas.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/03/2014
TAXAS DE CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E DE NO SHOW. RECEITAS TÍPICAS.
INCIDÊNCIA DE CPRB.
As receitas referentes às taxas recebidas a título de remarcação, cancelamento e no
show representam autênticas receitas que são obtidas em virtude da exploração do
objeto social das empresas aéreas, estando sujeitas à incidência de CPRB.
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 4271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947531/2021-96
6
A homologação das compensações efetuadas pelo contribuinte por meio da
Declaração de Compensação (DCOMP) depende da comprovação da certeza e
liquidez do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o seguinte:
(i)
que a decisão da DRJ é anterior a publicação da Portaria da RFB no
309/2023, que disciplina o julgamento dos processos de baixa
complexidade, devendo o Recurso Voluntário ser admitido e apreciado por
este Conselho;
(ii)
que o Despacho Decisório seria nulo por ter desconsiderado as informações
constantes da DCTF retificadora tempestivamente transmitida;
(iii)
que não deve incidir CPRB sobre as receitas decorrentes de taxas de
remarcação, cancelamento e no show, pois tais receitas visam meramente
repor os prejuízos incorridos, possuem natureza indenizatória, que
objetivam a recomposição patrimonial.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
De início, a Recorrente alega que o Despacho Decisório desconsiderou a DCTF
retificadora tempestivamente transmitida. No momento em que foi proferido o Despacho
Decisório, a DCTF retificadora ainda estava sob análise pelas autoridades fiscais, de modo que a
não homologação das DCOMPs se baseou nas informações constantes das DCTFs originalmente
transmitidas.
A DRJ, em seu acórdão, afirmou que a transmissão da DCTF retificadora do período
de apuração março/2014 pela Recorrente se deu em 08/02/2019, reduzindo o valor do débito de
CPRB (2991), o qual já havia sido incluído em procedimento de fiscalização. O Recorrente teria
tomado ciência do procedimento de fiscalização referente às contribuições previdenciárias do
período de 11/2013 a 12/2017 (RPF 0819000201801033) em 18/10/2018.
Contudo, a Recorrente comprovou que à época da transmissão da DCTF retificadora
do período em discussão não estava submetida a procedimento fiscal aberto para apurar as
Fl. 4272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.947531/2021-96
7
contribuições objeto de retificação. Apresenta o Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento
Total do Procedimento Fiscal no 0819000201801033 (fls. 4.249), emitido no dia 29/10/2018, ou
seja, em momento anterior à retificação da DCTF. O lançamento fiscal não tem relação com a
CPRB discutida no presente processo.
Em razão da ausência de esclarecimentos necessários para o julgamento do
presente processo, proponho a conversão do julgamento em diligência para que sejam
esclarecidos os seguintes quesitos:
1) Informar a motivação que levou a retenção da DCTF retificadora ativa da CPRB no
período de apuração março/2014;
2) Esclarecer o período a que se refere e se a verificação da base de cálculo da CPRB
foi objeto do RPF 0819000201801033;
3) Informar se houve a análise da retificadora ativa da CPRB do período de apuração
do item 1 (março/2014), esclarecendo se, em caso de apreciação, houve
oportunidade de impugnação da decisão, nos termos do Decreto 70.235/72, bem
como o número do processo administrativo a ele atribuído, se houver;
4) Em caso de não apreciação da DCTF retificadora ativa envolvendo a CPRB no
período de apuração indicado no item 1 (março/2014), informar se o documento
ativo será apreciado ou não. Caso negativo, qual a fundamentação legal que
justifica o procedimento. Caso positivo, determina-se a realização de sua análise,
para subsidiar a análise do direito creditório.
Qualquer que seja o resultado, o Recorrente deve ser intimado do resultado da
diligência, oportunizando prazo de 30 dias para manifestação, antes do retorno a este CARF, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 4273
DF CARF MF
Original